Tribunal: TJES
Processo: 5010243-16.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010243-16.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RENATO PINTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010243-16.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RENATO PINTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
ART
S
. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CP, ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, TRÊS VEZES E ART. 157, § 3º, IN FINE, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, DO CP, E ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, DO CP, E DO ART. 244- B, DA LEI 8069/90, TUDO NOS TERMOS DO ART. 69, DO CP -
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE LESÃO CORPORAL –
DESCABIMENTO – ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO -
MAJORAÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELO MAGISTRADO EM RELAÇÃO
AO CRIME TENTADO – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR -
PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1 - Inviável a desclassificação para o delito de roubo seguido de lesão corporal grave, uma vez que restou comprovado nos autos o animus necandi do agente, que apenas não consumou seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. 2 - O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o patamar de redução relativo ao crime tentado deve se orientar pelo
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será o patamar de redução. No caso focado, tomando-se por base o
iter criminis
percorrido pelo agente, que em muito se aproximou da consumação do crime, apenas não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, resta evidente a impossibilidade em lhe conceder o patamar máximo de redução pelo crime tentado. 3 - Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010243-16.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RENATO PINTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
RENATO PINTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de parte da r. Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0004213-67.2017.8.08.0030, que imputou ao revisionando as penas cominadas nos arts. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP, art. 157, § 2º, incisos I e II, três vezes e art. 157, § 3º, in fine, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, do CP, e art. 157, § 2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do art. 70, do CP, e do art. 244- B, da Lei 8069/90, tudo nos termos do art. 69, do CP; a uma pena definitiva de 20 (vinte) anos e 02 (dois) meses de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões, sediadas às fls. 02/25, busca a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de lesão corporal. Busca ainda, a majoração do patamar aplicado pelo magistrado em relação à tentativa para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços).

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, em parecer, opina pela improcedência da ação revisional.

Pois bem.

No caso focado, a materialidade delitiva do crime de latrocínio tentado restou devidamente demonstrada nos autos através do auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

Ademais, restou cabalmente demonstrado durante a instrução processual que o requerente e seus comparsas subtraíram os bens da vítima Charles Tomaz dos Anjos e durante a ação criminosa efetuaram contra a vítima disparo de arma de fogo.

Tem-se que o requerente confessou a autoria delitiva.

Em juízo, a vítima Charles Tomaz dos Anjos disse estava lanchando com alguns amigos em um “churrasquinho” quando chegaram dois indivíduos armados e anunciaram o assalto exigindo os pertences dos que ali estavam.

Disse ainda, que os assaltantes dispararam em sua direção atingindo-o em sua região genital e na perna, mesmo não tendo esboçado nenhuma reação.

Consta nos autos que o veículo utilizado no roubo pertencia ao réu Renato, ora requerente.

Os fatos foram confirmados pelas vítimas Danilo da Silva Toniato e Gêneses Calixto.

A testemunha Vitor Bada Viana, dono da locadora de veículos confirmou que alugou um Palio, cor cinza, para George, que o sublocou para Renato, e informou à polícia que um de seus veículos foi utilizado em um crime.

O policial civil José Henrique Bravin, afimou em juízo que ao abordarem Renato, com ele foram encontrados 3 aparelhos celulares, todos de propriedade das vítimas.

Portanto, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
é de se afastar a tese de ausência do animus necandi, pois devidamente comprovado o crime de latrocínio tentado. Percebe-se, todavia, que a conduta narrada indica que houve um disparo de arma de fogo em uma vítima que se encontrava já rendida, sem qualquer esboço de reação, ou seja, quem não quer matar não efetua disparo de arma de fogo em vítima que não tem como reagir. Logo, presente o animus necandi”.

Neste sentido:

1. Inviável a desclassificação para o delito de roubo seguido de lesão corporal grave, uma vez que restou comprovado nos autos o animus necandi do agente. Ainda que não tivesse o intento do resultado morte, assumiu o risco do evento lesivo. 2. A despeito do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e III, d, do CP, não há possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ. 3. Recurso desprovido. (TJDF; APR 07457.81-63.2022.8.07.0001; 174.1171; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 10/08/2023; Publ. PJe 29/08/2023).

Por fim, a defesa almeja a majoração do patamar aplicado pelo magistrado em relação à tentativa para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços).

A este respeito o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o patamar de redução relativo ao crime tentado deve se orientar pelo
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será o patamar de redução.

Neste sentido:

8. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a tentativa de latrocínio, quando todas as etapas do iter criminis são percorridas para alcançar o resultado morte, o qual não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente: Erro de pontaria. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDF; APR 07010.89-53.2021.8.07.0020; 176.1545; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 03/10/2023).

Segundo entendimento deste Superior Tribunal, "o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito" (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013). 2. No caso, o Tribunal local fundamentou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Para concluir de forma diversa, seria necessário o minucioso exame dos autos no que diz respeito ao fato criminoso e às suas circunstâncias, providência que é vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Portanto, observa-se da sentença que a magistrada utilizando-se da discricionariedade regrada que lhe é conferida, reduziu pela metade a pena do requerente em razão da tentativa, sendo esse patamar razoável, uma vez que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, visto que o disparo de arma de fogo atingiu a vítima em parte não letal do corpo humano.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça ao consignar que
“não há qualquer desproporcionalidade na fração aplicada, considerando que se encontra dentro do juízo de discricionariedade do julgador”.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o voto de relatoria.